Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADA COM FILHO MENOR. REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício às detentas em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para cuidar de filho menor. Não comprovada situação excepcional, ante a existência de familiares que cuidam - e bem - do filho da condenada há cerca de quatro anos, não se defere a concessão de prisão domiciliar humanitária.
Recurso de agravo desprovido.